Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719522-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TCDF (ID 36345604) contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a redistribuição aleatória do processo. A recorrente interpôs o recurso pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido (ID 39961498) ante a não comprovação da alegada hipossuficiência. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 39961498), a recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 41172435. Dessa forma, não conheço do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador